Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705311-86.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, P. S. P. APELADO: P. S. P., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Tendo em vista que a ré não se manifestou (ID 74821732) acerca da decisão (ID 74315386) publicada em 26/07/2025 (ID 74406211), que requereu a sua ciência da petição interposta pelo autor (ID 74291599), em que noticia o não atendimento das providências deferidas em liminar e requer providências, determino que a ré seja intimada pessoalmente a se posicionar sobre a referida decisão, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação imediata da multa diária cominatória estipulada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital TEXTO Brasília, 7 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital